Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-50.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006471-50.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0017-00 (RECORRENTE), MARIA BEATRIZ CRESPO FERREIRA SOBRINHO - CPF: 315.710.688-05 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRENTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (RECORRIDO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1006471-50.2024.8.11.0015
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop.

Embargante:
DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR.

Embargada:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

Data do Julgamento:
12 a 15/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DESCONTENTAMENTO COM O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargada e deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de indenização por vício em produto. O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão e requer sua modificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, especialmente quanto à análise da responsabilidade do fornecedor diante da ausência de encaminhamento do produto à assistência técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta de forma clara e precisa a improcedência dos pedidos, com base na ausência de encaminhamento do produto à assistência técnica, etapa imprescindível para a responsabilização do fornecedor, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

A decisão rejeita expressamente as preliminares levantadas e examina o mérito à luz dos fatos comprovados nos autos, não havendo qualquer ponto omisso ou contraditório que justifique a oposição de embargos de declaração.

A irresignação do embargante com a conclusão do acórdão não se confunde com a presença de vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), sendo inviável a rediscussão da matéria por esta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vícios formais no acórdão, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

Não há omissão ou contradição em julgado que examina e fundamenta adequadamente a improcedência de pedido de restituição de valor por vício em produto, diante da ausência de prévio encaminhamento à assistência técnica.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 32 e 48; Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 8010148-43.2014.8.11.0039, Rel. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, j. 27.11.2017, DJE 29.11.2017.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargada e deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM VÍCIO. FALHA NO FUNCIONAMENTO. NÃO ENCAMINHAMENTO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou as requeridas, solidariamente, a restituir o valor de R$ 9.535,37 ao recorrido, referente à compra de um ar-condicionado que apresentou defeito, bem como a providenciar a retirada do produto no prazo de 30 dias. A recorrente postula a reforma da sentença, alegando preliminarmente falta de interesse de agir e incompetência do Juizado Especial, além da improcedência dos pedidos no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegada falta de interesse de agir e incompetência do Juizado Especial para julgar o caso; e (ii) verificar se é devida a restituição do valor pago pelo ar-condicionado, considerando que o recorrido não encaminhou o produto à assistência técnica antes de adquirir um novo equipamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que o prévio questionamento administrativo não é requisito para o exercício do direito de ação. A competência do Juizado Especial Cível é confirmada, visto que o acervo probatório é suficiente e os meios de prova admissíveis são legítimos, conforme o art. 32 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, o art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que o consumidor pode optar pela restituição do valor pago ou substituição do produto apenas quando o vício não é sanado no prazo de 30 dias após a tentativa de reparo. Entretanto, no caso, o recorrido não encaminhou o ar-condicionado à assistência técnica e, portanto, não oportunizou o conserto do bem pelas requeridas.

A não observância dessa etapa essencial afasta o direito do recorrido à restituição do valor pago, já que o vício poderia ter sido sanado pela assistência técnica no prazo legal. Logo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais.

O entendimento jurisprudencial também confirma que, sem o encaminhamento do produto à assistência técnica, não há como responsabilizar o fornecedor pelos danos materiais pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

O consumidor que adquire produto com vício deve oportunizar o conserto pela assistência técnica no prazo de 30 dias antes de pleitear a restituição do valor pago ou a substituição do produto.

A no observância do procedimento de reparo impossibilita a condenação do fornecedor por danos materiais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 8010148-43.2014.8.11.0039, Rel. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, julgado em 27.11.2017, publicado no DJE 29.11.2017.”

Sendo assim, a matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025